Tribunal: TCU
Processo: 023.221/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8362/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 023.221/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Jairo Silva (XXX.773.788-XX); Jose Camilo Fonseca da Gama (XXX.099.675-XX); Leonardo Baldez Diverio (XXX.420.630-XX); Luis Antonio Macedo de Sousa (XXX.576.835-XX); Luiz Alves Bezerra (XXX.311.121-XX); Luiz Guilherme Cavallero dos Santos (XXX.910.372-XX); Marcos Meneses Lima (XXX.425.855-XX); Marilena Biz Vieira (XXX.300.930-XX); Roberto Bruno Barreto Costa Bouwman (XXX.981.944-XX); Roberto Miranda Guimaraes (XXX.063.746-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.